Tribunal: TJPA
Processo: 0818493-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818493-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: LETICIA DA S LIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. REVELIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado que, ao julgar agravo de instrumento, manteve a validade da citação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), reconheceu a decretação da revelia e afirmou a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da agravante em ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade quanto à aplicação do art. 246, caput e §1º-A, do CPC, ao reconhecer a validade da citação eletrônica com base em registro de ciência no sistema; (ii) estabelecer se houve contradição, julgamento extra petita ou supressão de instância ao examinar a legitimidade passiva, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a validade da citação eletrônica, com base no art. 246, caput e §1º-A, do CPC, na Resolução CNJ nº 455/2022 e na obrigatoriedade do cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico para pessoas jurídicas.

5. O registro de ciência no sistema oficial em 04/04/2025 goza de presunção de veracidade e fé pública, e a embargante não apresenta prova robusta capaz de infirmar a regularidade do ato citatório.

6. A decretação da revelia decorre da ausência de contestação tempestiva, em conformidade com o art. 344 do CPC.

7. O acórdão delimita expressamente as questões devolvidas pelo agravo de instrumento, incluindo a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da agravante, matérias suscitadas pela própria parte e inseridas nos limites do efeito devolutivo do recurso.

8. A análise da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento mostra-se necessária à solução da controvérsia, não configurando julgamento extra petita nem supressão de instância.

9. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

10. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2.
É válida a citação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico quando há registro de ciência no sistema oficial e inexistem provas robustas de irregularidade; 3.
Não configura julgamento extra petita ou supressão de instância o exame, em agravo de instrumento, de matérias suscitadas pela própria parte e compreendidas no efeito devolutivo do recurso; 4.
O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, caput e §1º-A, 344, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 1.021, §4º; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Resolução CNJ nº 455/2022; Portaria CNJ nº 46/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.654.182/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; TJMG, ED 1.0236.18.001285-8/002, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJSP, ED 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818493-54.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

EMBARGADO: LETICIA DA S LIMA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0818493-54.2025.8.14.0000.

Transcrevo a ementa do julgado (id. 31597583):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CADEIA DE CONSUMO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Fiserv do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que decretou a sua revelia em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Letícia da S. Lima Ltda. 2. A decisão agravada reconheceu como válida a citação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), considerando aperfeiçoada a ciência do ato em 04/04/2025. 3. A agravante alegou nulidade da citação por ausência de confirmação no sistema, bem como ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária. II. Questões em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a validade da citação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico sem confirmação explícita de recebimento pela agravante; (ii) a possibilidade de decretação de revelia com base nessa citação; (iii) a legitimidade passiva da Fiserv na demanda consumerista e sua eventual responsabilidade solidária no arranjo de pagamentos. III. Razões de decidir 3. A citação eletrônica por meio do DJE está prevista no art. 246, §1º-A, do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ nº 455/2022, sendo obrigatória para pessoas jurídicas a partir de 30/05/2024, conforme Portaria CNJ nº 46/2024. 4. O registro de ciência realizado no sistema PJe em 04/04/2025 presume-se válido e goza de fé pública, não tendo a agravante apresentado prova inequívoca de falha ou inexistência da citação. 5. A alegação de nulidade do ato citatório baseada na ausência de confirmação manual não prospera diante do registro eletrônico de ciência do ato, especialmente ante a ausência de comprovação técnica contrária. 6. A decretação da revelia com base na ausência de apresentação tempestiva de contestação é compatível com o art. 344 do CPC. 7. A relação jurídica analisada se insere no campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e art. 3º do CDC), sendo a autora destinatária final dos serviços. 8. A Fiserv, ainda que não contratada diretamente, integra a cadeia de fornecimento como credenciadora, ao lado da subcredenciadora Brasil Cash, e responde solidariamente pelos danos sofridos pela consumidora final, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. 9. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de fornecimento nos casos de inadimplemento decorrente de falha na prestação do serviço de pagamento. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 11. Embargos de declaração não conhecidos.

Em suas razões recursais (id. 33358769), a parte embargante alega que o acórdão padece de obscuridade quanto à aplicação do art. 246, caput e §1º-A, do CPC, sustentando que, embora o julgado tenha reconhecido que a citação eletrônica das pessoas jurídicas deve ocorrer exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, teria considerado válida comunicação realizada via sistema PJe, com ciência presumida, sem confirmação manual de recebimento. Sustenta que o sistema teria iniciado automaticamente a contagem do prazo, em afronta ao referido dispositivo legal e à Resolução CNJ nº 455/2022, sendo vedada a ciência ficta.

Sustenta ainda contradição e julgamento extra petita, bem como supressão de instância, ao fundamento de que o acórdão, embora tenha reconhecido que o agravo versava sobre decisão que decretou a revelia, teria avançado para declarar a legitimidade passiva da embargante, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária das rés, matérias que não teriam sido decididas na origem.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas obscuridades e contradições, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade da citação e afastadas as declarações relativas à legitimidade passiva, responsabilidade solidária e aplicabilidade do CDC, bem como para fins de prequestionamento.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 33758846.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à validade da citação eletrônica da agravante, à consequente decretação de sua revelia e à análise da preliminar de ilegitimidade passiva no contexto de relação jurídica envolvendo arranjo de pagamentos.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

No que se refere à alegada obscuridade quanto à aplicação do art. 246, caput e §1º-A, do CPC, não se constata qualquer vício. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia acerca da citação eletrônica, consignando expressamente que:
(i)
a citação por meio eletrônico encontra respaldo no art. 246 do CPC e na Resolução CNJ nº 455/2022;
(ii)
o cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico tornou-se obrigatório para pessoas jurídicas;
(iii)
houve registro de ciência no sistema oficial em 04/04/2025;
(iv)
os atos processuais gozam de presunção de veracidade e fé pública;
(v)
a agravante não apresentou prova robusta capaz de infirmar o registro eletrônico.

A conclusão adotada decorreu logicamente dessas premissas, não havendo qualquer trecho ininteligível ou incompatibilidade interna no julgado. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida ao conjunto normativo e probatório, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Também não procede a alegação de contradição ou julgamento extra petita. O acórdão delimitou expressamente as questões em discussão no agravo, incluindo, além da validade da citação, a legitimidade passiva da agravante e sua eventual responsabilidade solidária. Tais matérias foram suscitadas pela própria agravante em sua contestação e reiteradas no recurso, sendo, portanto, devolvidas à apreciação deste Tribunal.

O exame da legitimidade passiva e da incidência do Código de Defesa do Consumidor mostrou-se necessário para a adequada apreciação da insurgência recursal, não configurando supressão de instância, tampouco julgamento extra petita. O Tribunal limitou-se a analisar os fundamentos da decisão agravada e as teses efetivamente deduzidas pela parte recorrente, dentro dos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

Não há, portanto, premissas inconciliáveis no acórdão, nem omissão quanto a argumento relevante que tenha sido totalmente ignorado. A fundamentação, ainda que contrária aos interesses da embargante, é suficiente e coerente, permitindo a exata compreensão das razões de decidir.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026